Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722597-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALVES LEITÃO contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0722701-75.2019.8.07.0001 movida em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA DOS SANTOS, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao agravante e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo (ID 94971793, origem). Nas razões (ID 27296018), alega ser detentor do benefício da justiça gratuita, concedido na ação de origem. Afirma não refletir a decisão combatida a realidade do agravante, pois apenas sobrevive de sua aposentadoria do INSS no importe de R$ 2.035,62. Informa ser idoso – 81 anos – e despender grande parte de sua renda em medicamentos, sobretudo por ter sido recentemente submetido a intervenção médica para colocação de marca passo. Assevera ser inverídica a afirmação da agravada no sentido de que o recorrente possui imóvel rural e recebe arrendamentos, pois é mero possuidor de pequena fração de terra, cuja titularidade pertence à TERRACAP. Aduz ter acostado aos autos as declarações de imposto de renda dos últimos 05 anos, as quais comprovam sua real hipossuficiência para arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios. Com tais argumentos, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de manter o benefício anteriormente concedido. Preparo efetuado (ID 27296019). É o relatório. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a ausência da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter o recorrente firmado declaração de hipossuficiência, informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento e de sua família. No entanto, conquanto o agravante tenha declarado a situação de hipossuficiência econômica, verifica-se a interposição do recurso, ora analisado, com o recolhimento do devido preparo, o que configura conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. A propósito, esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: (...) 2. A parte recorrente que recolhe o preparo recursal, a despeito de requerer o referido benefício, incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça em razão de preclusão lógica. (...) (Acórdão 1260060, 07032798720198070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Assim, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator